Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-47.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011490-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS DE SENA CARVALHO - CPF: 055.613.278-52 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
APLICAÇÃO.

Os honorários advocatícios
devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Assegura que a sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00: mil reais, em dissonância com o disposto no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, pelo que aqueles devem ser fixados em dez por cento (10%) “
sobre o valor das parcelas vencidas
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 101639004).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 102054969).

Não conhecida a remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos da parte Autora, a fim de condenar a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de Domingos de Sena Carvalho a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso, e descontando os valores já pagos em razão da decisão que deferiu a tutela antecipada. Via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte Requerente:

*Nome do segurado: Domingos de Sena Carvalho

* CPF: 055.613.278-52

*Benefício Concedido: Auxílio-Acidente

*RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

*DIB Data do início do Benefício: a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias

Cópia desta sentença servirá como ofício requisitório ao INSS, para que proceda implantação do benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação.

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8°, do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]
(Id. 101640997 – fls. 7/8).

A questão limita-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos, por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00: cinco mil reais, nada obstante o valor dado à causa de R$ 2.000,00: dois mil reais (inicial, Id. 101640952 – fls. 13).

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso, a
ação previdenciária de concessão de benefício de auxílio-acidente com pedido de tutela antecipada
foi julgada procedente e o apelante condenado ao pagamento de cinquenta por cento (
50%) do valor do salário do
benefício previdenciário de auxílio-acidente
desde o dia seguinte a data da cessação (5 de janeiro de 2013)
, observada a prescrição quinquenal e descontados os valores pagos em razão do deferimento da tutela provisória de urgência, bem como que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação de sentença.

Daí decorrente, não é possível calcular o proveito econômico obtido, pelo que os honorários advocatícios
devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022